Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES PRATICADO CONTR DIVERSAS VÍTIMAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas 1.1 No caso concreto, as vítimas não tiveram qualquer dúvida em apontar o réu como sendo o autor dos crimes de roubo, sendo ele perseguido logo após a prática das condutas e detido por populares, até a chegada dos policiais.
2. Recurso conhecido e desprovido.